Tribunal: TJMT
Processo: 1019842-47.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019842-47.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS BRITO LEMES - CPF: 734.944.291-20 (APELANTE), LILIAN MILLER DE ALMEIDA - CPF: 011.028.891-21 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCOS BRITO LEMES - CPF: 734.944.291-20 (APELADO), LILIAN MILLER DE ALMEIDA - CPF: 011.028.891-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO -
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO PRESO - PRISÃO EM FLAGRANTE -

INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO CONFLITANTES DADAS PELO PRESO NO MOMENTO DA PRISÃO - DEVER DE PROMOVER A IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL - LEI FEDERAL No 12.037/2009 - INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, LVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - OMISSÃO DO AGENTE ESTATAL-

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA -

RECURSO DESPROVIDO
–
RECURSO DA PARTE AUTORA –– VALOR ARBITRADO –
INEXISTÊNCIA DE EXORBITÂNCIA OU IRRISORIEDADE

MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nesta qualidade, a terceiros, nos termos do art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal.

2. No caso, as falhas administrativas desencadearam-se da absoluta falta de cuidado das autoridades policiais em aquilatar os dados e informações do meliante que deveria ser preso.

3. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado pelo juiz sentenciante não destoa de suas finalidades preventiva, punitiva e compensatória, de modo que deve ser mantido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Tratam-se de

Recursos de

Apelação
interpostos
pelo
Estado de Mato Grosso
e
por
Marcos Brito de Lemes
contra
sentença proferida pelo
Juízo

da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
,
que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
n. 1019842-47.2017.8.11.0041,
ajuizada por Marcos Brito de Lemes, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para
condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO
a pagar ao autor o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de dano moral, acrescido de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ) e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, contados do evento danoso (condenação em 01/10/2015 - id. 8283778 e 8283779, por se tratar de relação extracontratual, a teor da Súmula no 54, do STJ, bem como art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte autora, estes arbitrados em 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

O
Estado de Mato Grosso
se insurge contra a sentença, pugnando pela reforma do
decisum
, sustentando
pelo que se vê pelos documentos juntados pelo próprio apelado, a decretação da prisão dele se deu em virtude de que um terceiro (seu irmão Márcio Brito Lemes) utilizou seus documentos pessoais e respondeu a ação penal como se fosse ele.

Assevera que, a
decretação da prisão do apelado ocorreu porque o Poder Judiciário foi induzido em erro pelo verdadeiro autor do crime, Márcio Brito Lemes, que se passou pelo apelado, cometendo crime de falsa identidade, de forma que não há que se falar em erro judiciário. Sendo que, o único responsável pelo constrangimento sofrido pelo apelado foi a pessoa que se fez passar por ele quando da identificação criminal.

Pontua que,
o art. 1o, da Lei n.o 12.037/09, que trata da identificação criminal, seguindo os ditames estabelecidos na Constituição, artigo 5o, LVIII, estabelece que o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal.

Afirma que, a partir do momento em que foi descoberto o uso da identidade falsa, foi revogado o mandado de prisão em favor do apelado, sendo recolhido o mandado de prisão expedido.

Diz que, é indispensável para que reste caracterizado o dever de indenizar a
efetiva demonstração da ocorrência do dano
, cujo ônus probatório compete ao autor, ora apelado, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como o mero fato de ter sido expedido contra si mandado de prisão, não é suficiente para caracterização de dano moral.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido,
a sentença deve ser reformada, para o fim de julgar improcedentes todos os pedidos da inicial, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, pela sucumbência.

Nas contrarrazões apresentadas, a parte requerente, ora Apelante, pugna pelo desprovimento do recurso (ID n. 61122523).

Por sua vez,
Marcos Brito de Lemes
se insurge contra a sentença, pugnando pela sua reforma, sob o fundamento de que se faz necessário majorar a indenização por danos morais em favor do Apelante.

Afiança que, trata-se de uma recompensa pelo sofrimento vivenciado que, publicamente teve sua honra atingida e o direito de locomoção sacrificado.

Por fim, pugna para que o presente recurso seja conhecido e provido, a fim de que seja reformada a sentença recorrida,
a fim de que a sentença proferida pelo juízo
a quo
seja reformada de modo a majorar a condenação por danos morais, nos termos da inicial.

Nas contrarrazões apresentadas, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso (ID 61122524).

A
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 63032458), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista que o Magistrado
a quo
não submeteu ao duplo grau de jurisdição, bem como a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 1o de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Como dito alhures, tratam-se de

Recursos de

Apelação
interpostos
pelo
Estado de Mato Grosso
e
por
Marcos Brito de Lemes
contra
sentença proferida pelo
Juízo

da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
,
que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
n. 1019842-47.2017.8.11.0041,
ajuizada por Marcos Brito de Lemes, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para
condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO
a pagar ao autor o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de dano moral, acrescido de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ) e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, contados do evento danoso (condenação em 01/10/2015 - id. 8283778 e 8283779), por se tratar de relação extracontratual, a teor da Súmula no 54, do STJ, bem como art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte autora, estes arbitrados em 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que, o irmão da parte autora, no momento da prisão em flagrante, pelas infrações tipificadas no art. 157, § 2o, II, c/c art. 65, III, d, c/c art. 14, II todos do CP, se identificou como sendo o Requerente, conforme se verifica do ID 61121975.

Constata-se, ainda, que, a parte autora, ora Apelante ao buscar maiores informações, descobriu que o irmão – Márcio Brito Lemes, no momento da prisão em flagrante, se identificou como sendo o requerente Marcos, inclusive, no presídio e durante audiência de instrução perante a 4a Vara Criminal de Cuiabá/MT, razão pela qual, interpôs a presente ação contra o Estado de Mato Grosso.

Narra que, por erro Estatal, pesou sobre o requerente processo criminal com condenação e expedição de mandado de prisão e teve que se esconder por dias em casa de parentes, faltando o serviço, com receio de ser preso injustamente.

Relatou que, posteriormente, a pedido do requerente, o Juízo Criminal determinou que fosse realizado o Exame de Confronto Papiloscópico.

Sustenta que, ser possível ver a diferença dos irmãos pelas fotos dos documentos de identidade e DVD da gravação da audiência de instrução dos autos de conhecimento.

Alegou ser inegável o dano causado pela negligência Estatal que não exigiu o documento do criminoso ou não fez a devida identificação, considerando que, em várias etapas, não foi observado o correto procedimento de identificação do indiciado/acusado/reeducando.

Ao final, o autor requereu a condenação ao réu no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a título de danos morais.

Contra a mencionada sentença, insurgem o Estado de Mato Grosso e Marcos Brito de Lemes.

Por questão lógica processual, passo então à análise do recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso.

Conforme relatado anteriormente, o ente estadual se insurge contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no presente caso, haja vista que, a
decretação da prisão do apelado ocorreu porque o Poder Judiciário foi induzido em erro pelo verdadeiro autor do crime, Márcio Brito Lemes, que se passou pelo apelado, cometendo crime de falsa identidade, de forma que não há que se falar em erro judiciário.

Sustenta que, o único responsável pelo constrangimento sofrido pelo apelado foi a pessoa que se fez passar por ele quando da identificação criminal.

Pois bem.

A Constituição Federal ao tratar da matéria da responsabilidade civil no art. 37, §6o, preconiza que:

Art. 36 – (...)

§6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A seu turno, em se tratando de ato omissivo do ente estatal, ensina a doutrina, há necessidade da prova da culpa administrativa, em aplicação da consagrada teoria da
faute du service
.

É certo, entretanto, que, a responsabilidade prevista no dispositivo constitucional não é presumida, exigindo-se, para sua configuração, além do elemento subjetivo nos casos de omissão, a presença de três requisitos simultâneos: a comprovação da conduta ilícita, a ocorrência de um dano ao particular e a relação de causalidade entre estes.

Nessa linha, a lição de Yussef Said Cahali:

"O prejuízo de que se queixa o particular tem que ser conseqüência da atividade ou omissão administrativa: a responsabilidade da Administração Pública, desvinculada de qualquer fator subjetivo, pode, por isso, ser afirmada independentemente de demonstração de culpa - mas está sempre submetida à demonstração de que foi o serviço público que causou o dano sofrido pelo autor; pois não está o Estado obrigado a indenizar se inexistir vínculo entre a omissão ou falha e o dano causado." (Responsabilidade Civil do Estado, 3a ed.).

É dizer, o fato de a
Constituição
da República consagrar a responsabilidade dos prestadores de serviço público não tem o condão de dispensar a demonstração, pelo interessado, do efetivo dano sofrido e também do nexo de causalidade hábil a caracterizar o indispensável liame entre a situação de fato danosa e a atuação, no caso culposa, do ente público.

Na espécie, o pedido inicial de indenização está fundamentado no fato de o Autor ter descoberto, a expedição de mandado de prisão, direcionado em seu desfavor, por não cumprimento da pena nos autos de n. 25395-60.2015.8.11.0041, uma vez que o irmão – Márcio Brito Lemes, no momento da prisão em flagrante, se identificou como sendo o requerente Marcos, inclusive, em presídio e em audiência de instrução perante a 4a Vara Criminal.

Colhe-se do processado que, ao tomar conhecimento das informações, ingressou na Justiça para comprovar a sua inocência, em que se apurou, então, que se tratava de crime cometido por terceira pessoa, que forneceu os dados do autor no ato da respectiva prisão em flagrante.

O fundamento exordial do demandante consubstanciou-se na invocada omissão da autoridade policial, responsável pela prisão em flagrante do agente, que deixou de proceder à identificação criminal do infrator.

Como se sabe, a identificação criminal corresponde à documentação datiloscópica e fotográfica do agente, procedimentos estes que se prestam, à semelhança da identificação civil, à individualização do sujeito perante o ente estatal.

O procedimento vigia como regra do sistema até a promulgação da
Constituição
de 1988, com a chancela da jurisprudência amplamente dominante, tal como se apura da antiga Súmula no. 568 do Supremo Tribunal Federal, panorama este que restou rigorosamente alterado, tendo sido erigido como direito fundamental a excepcionalidade da identificação criminal.

Com efeito, em face dos abusos cometidos especialmente durante o período pré-constitucional, desde o novo Texto consagrou-se como regra a identificação civil dos cidadãos, somente se podendo proceder à identificação criminal caso inviável a individualização civil do agente, ou nas hipóteses taxativamente previstas em lei.

Assim estipulou a
Constituição
da República:

Art. 5o (...)

LVIII - o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei;

Sobre o dispositivo, leciona Alexandre de Moraes:

Trata-se de norma constitucional de eficácia contida que apresenta um direito fundamental de eficácia imediata e uma exceção consubstanciada em regra cuja eficácia depende de regulamentação. Assim, o direito fundamental consiste na impossibilidade de identificar-se criminalmente a pessoa que já se encontra identificada civilmente. A própria
Constituição Federal
, porém, expressa a relatividade dessa norma, possibilitando exceções previstas em lei ordinária. Ressalte-se, portanto, que, em relação às exceções, há necessidade de norma ordinária regulamentando o presente inciso do
texto constitucional
.

(...)

Em conclusão, a regra é a impossibilidade de identificar criminalmente aquele que apresentar identificação civil." (
Constituição
Comentada, p. 397, ss).

Como se vê, desde o advento da vigente ordem constitucional, não mais se autoriza, de forma indistinta, a identificação criminal de todo e qualquer preso, o que somente se faz, por via de exceção, nas hipóteses expressamente autorizadas pela legislação.

Por sua vez, ao regulamentar o aludido dispositivo constitucional, a Lei no.
12.037
/2009 restringiu a possibilidade de se proceder à identificação criminal do preso para além do caso de incursão nas espécies delitivas nominadas, às hipóteses em que pende dúvida sobre a identidade do agente, nos seguintes termos:

Art. 1o O civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nos casos previstos nesta Lei.

Art. 2o A identificação civil é atestada por qualquer dos seguintes documentos:

I - carteira de identidade;

II - carteira de trabalho;

III - carteira profissional;

IV - passaporte;

V - carteira de identificação funcional;

VI - outro documento público que permita a identificação do indiciado.

Parágrafo único. Para as finalidades desta Lei, equiparam-se aos documentos de identificação civis os documentos de identificação militares.

Art. 3o Embora apresentado documento de identificação, poderá ocorrer identificação criminal quando:

I - o documento apresentar rasura ou tiver indício de falsificação;

II - o documento apresentado for insuficiente para identificar cabalmente o indiciado;

III - o indiciado portar documentos de identidade distintos, com informações conflitantes entre si;

IV - a identificação criminal for essencial às investigações policiais, segundo despacho da autoridade judiciária competente, que decidirá de ofício ou mediante representação da autoridade policial, do Ministério Público ou da defesa;

V - constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações;

VI - o estado de conservação ou a distância temporal ou da localidade da expedição do documento apresentado impossibilite a completa identificação dos caracteres essenciais.

Parágrafo único. As cópias dos documentos apresentados deverão ser juntadas aos autos do inquérito, ou outra forma de investigação, ainda que consideradas insuficientes para identificar o indiciado.

Firmadas essas premissas, e partindo para o caso em tela, e analisando-se os autos do processo criminal, cuja cópia foi colacionada aos autos, verifica-se que, de fato, houve omissão e negligência por parte do Estado de Mato Grosso, na medida em que, apesar de ter

o acusado fornecido os dados pessoais quando de seu interrogatório, não houve a devida cautela de

confirmar se a informação passada era verídica, a partir da apresentação dos documentos civis indicados no artigo 2o da Lei no 12.037/2009.

Nesse sentido, bem observou o Magistrado
a quo.
Confira-se:

[...]

Observa-se que o autor teve sua prisão requerida e decretada, após o verdadeiro criminoso ter utilizado seu nome, quando se apresentou perante a polícia na ocasião da prisão em flagrante.

Verifica-se, ainda, que a autoridade policial, o Ministério Público e o próprio Estado Juiz incorreram em omissão procedimental grave, decorrente da omissão na identificação correta do criminoso no momento da prisão em flagrante e no decorrer da ação penal.

Ressalta-se que é uma prática comum dos meliantes utilizarem de outros nomes na tentativa de se furtarem à ação da lei, o que deveria ter levado os policiais a terem mais cautela ainda, para confirmar o verdadeiro nome do autor.

Nesse particular, exigia-se dos servidores públicos incumbidos de proceder a prisão que conferissem, de forma imediata, a documentação de identidade do conduzido ou, na impossibilidade, realizassem exame papiloscópico, a fim de evitar a consumação de possível equívoco na execução daquela determinação.

Assim, o descumprimento de uma formalidade essencial deu causa à falha grave e o dano experimentado pelo autor consistente em sofrer as condenações por alguma conduta que não havia cometido.

Com efeito, imputa-se ao Estado de Mato Grosso, enquanto pessoa jurídica de direito público interno, a responsabilidade quanto aos atos praticados pelo correspondente órgão Policial, bastando, para tanto, a prova do dano causado à parte e do nexo de causalidade com a conduta estatal.

Assim, demonstrado que o requerido causou prejuízo ao particular, exsurge o dever de indenizar.

Isso ocorre porque, o bom nome e a honra do cidadão não podem ficar à mercê da arbitrariedade por parte das autoridades do Estado.

Verifica-se, portanto que as circunstâncias a que esteve submetido o autor, muito mais do que mero aborrecimento, caracteriza violação grave aos direitos de personalidade porquanto se viu impotente diante da negligência do ente estadual, e posto em situação desonrosa perante o seu trabalho e a sociedade.

Nesse raciocínio, ao não realizar a identificação criminal do preso, responde o Estado de Mato Grosso pela omissão, geradora dos eventos danosos noticiados nos autos, eis que da negligência em estabelecer a identificação do infrator resultou a imposição de grave risco à integridade do autor.

Com efeito, a instauração do processo criminal, que viola a honra e o bom nome de pessoa distinta daquela em face da qual se pretendia o ato de constrição de liberdade, manifesta, assim, inequívoco dissabor moral, que não se limita à mera burocracia processual, encerrando gravame que supera a conduta aceitável do ente público e o regular exercício do direito de ação, imputando ao particular o sério ônus de ter sua esfera íntima irregularmente tolhida e constrangida, em razão de conduta reconhecidamente equivocada da Administração.

Assim, ausente a identificação criminal, que no caso era medida necessária, resta demonstrada a negligência do ente estatal, que por erro identificou erroneamente o acusado.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira se:

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO - 'FAUTE DU SERVICE' -
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO PRESO - PRISÃO EM FLAGRANTE - DOCUMENTO CIVIL NÃO APRESENTADO - INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO CONFLITANTES DADAS PELO PRESO NO MOMENTO DA PRISÃO - INDÍCIOS DE FALSIFICAÇÃO - DEVER DE PROMOVER A IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL - LEI FEDERAL No 12.037/2009 - INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, LVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - OMISSÃO DO AGENTE ESTATAL- DANO
- VEICULAÇÃO DA NOTÍCIA DA PRISÃO EM NOME DE TERCEIRO - CIRCULAÇÃO DE MENSAGEM NO GRUPO DE TRABALHO - IMAGEM MACULADA - CONFIGURAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR - REFORMA DA SENTENÇA.

1 - A caracterização do dever de reparar o dano moral, pela teoria da responsabilidade objetiva, pressupõe a demonstração da conduta irregular praticada, devendo-se evidenciar o nexo de causalidade com o agravo anormal sofrido por aquele que pleiteia a indenização.

2- Há falha na conduta dos agentes estatais que, ao realizarem a prisão em flagrante, verificando que o preso fornece nome e endereço não confirmados e não apresenta nenhum documento de identidade, prossegue o processo criminal sem realizar a devida identificação criminal.

3 - Deflagra-se o dever de indenizar do Estado, por falha no serviço, quando o auto de prisão é lavrado em nome de terceira pessoa.

4 - A lavratura do auto de prisão em nome de terceiro inocente, que exerce a função de guarda municipal, e tem o nome e conduta maculados nas redes sociais e no grupo de trabalho, causa-lhe danos na esfera moral, por atingir os direitos de personalidade.

5 - Para a fixação do dano moral, assim considerado o dano não patrimonial, há que se observar as condições financeiras do demandado e as condições econômicas da vítima, bem como as circunstâncias em que o evento ocorreu, devendo-se atentar para que a indenização não seja irrisória, bem como para o caráter pedagógico ao requerido, a fim de desestimular nov os casos desse jaez, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa da vítima.

6 - Provimento do recurso.

(TJ-MG - AC: 10000200638724001 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 3/11/2020, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2020). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO ILEGAL. MANDADO DE PRISÃO QUE DEVERIA TER SIDO EXPEDIDO EM NOME DO PRIMO DO AUTOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL OU CRIMINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. CIDADÃO QUE FICOU PRESO ILEGALMENTE POR DOIS DIAS. (1) APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. (I) PRETENSÃO DE AUMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO DE R$ 10.000,00 PARA R$ 20.000,00 PARA CADA UM DOS AUTORES. MONTANTE MANTIDO EM RELAÇÃO AO AUTOR VARÃO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO PARA A CÔNJUGE (APELAÇÃO DO RÉU). (II) JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CABIMENTO. SÚMULA 54 DO STJ. (III) HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO DE ATUALIZAÇÃO POR CRITÉRIOS DISTINTOS EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO PRINCIPAL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (2) APELAÇÃO DO RÉU. (I) ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. INCONGRUÊNCIA. ERRO JUDICIÁRIO. ILEGALIDADE DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE POR FATO DE TERCEIRO.
FALHA DO APARATO JUDICIÁRIO QUANTO À CORRETA IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO CRIME, QUE SE IDENTIFICOU COM O NOME DO REQUERENTE, SEM APRESENTAR DOCUMENTOS
. (II) PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO À EXCLUSÃO DO APONTAMENTO CRIMINAL EM NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DO ESTADO DO PARANÁ. MATÉRIA PREJUDICADA. DILIGÊNCIA JÁ DETERMINADA ANTERIORMENTE PELO JUÍZO DA VARA CRIMINAL, NOS AUTOS DO PROCESSO QUE DEU ORIGEM AO MANDADO DE PRISÃO. (III) AUSÊNCIA DE DANO MORAL REFLEXO À COMPANHEIRA GRÁVIDA. DANO PRESUMIDO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DE R$ 10.000,00 PARA R$ 5.000,00. (IV). HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EXCESSO DEMONSTRADO. REDUÇÃO PARA 15%, JÁ CONTEMPLADOS OS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPR - 3a C. Cível - 0004314-63.2017.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: Juiz Osvaldo Nallim Duarte - J. 3.9.2019). [Destaquei]

Dessa forma, o dano moral deve ser mantido, pois é evidente a humilhação e os constrangimentos ocasionados ao autor, mormente por tratar-se de um trabalhador.

Logo, impõe-se o
desprovimento
do apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

DA APELAÇÃO DE MARCOS BRITO LEMES

Valor do dano moral

O Autor/Apelante alega que o
quantum
indenizatório por dano moral fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), está muito aquém do dano sofrido, perquirindo a reforma da sentença para aumentar o seu valor.

No que tange ao
quantum
indenizável, a melhor jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

No que diz respeito a quantificação do dano moral, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza. Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Dessa forma, considerando-se o abalo psíquico e os dissabores suportados pelo autor, resta patente o grave dano ao direito de personalidade e à sua imagem, sendo incontroverso que o recorrido foi intimamente atingido e submetido a situação vexatória e humilhante.

Assim, em vista do dano patenteado, mas atenta à impossibilidade de excessiva oneração do erário, bem assim a fim de evitar que a indenização por danos morais se converta em causa de enriquecimento ilícito, entendo que o valor fixado pelo Magistrado
a quo,
no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
guarda proporcionalidade e compensa os danos sofridos, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma que impõe o caráter repressivo e pedagógico ao causador.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Apelos interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Marcos Brito Lemes, mantendo inalterados os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021